Tribunal: TJMT
Processo: 1013466-91.2019.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-01-31
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Processo n. 1013466-91.2019.8.11.0003
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CREDITO. NEGATIVAÇÃO LICITA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, IV, “a” DO CPC. NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
Havendo alegação de desconhecimento da origem do débito incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que inseriu a negativação do nome do autor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.
Se houve a juntada de telas sistêmicas que comprovam a utilização do serviço, além de conter pagamento de algumas faturas, e o endereço das faturas é do imóvel recebido pelo autor, resta comprovada a existência de relação jurídica entre as partes.
Constatada a inadimplência do consumidor, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.
A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia a Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a empresa de telefonia.
Nega-se provimento ao recurso inominado, visando reformar a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
Decisão monocrática em face ao disposto art. 932, IV, “a” do CPC, do Enunciado no 102 do FONAJE e Súmula 01 da Turma Recursal Única de Mato Grosso.
Recurso a que se nega provimento.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.
Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Por tais considerações, com fundamento no art. 6o da Lei no. 9.099/95 c/c os arts. 487, inciso I e 332, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE A RECLAMAÇÃO.
JULGO PROCEDENTE o pedido Contraposto para condenar o autor ao pagamento R$ 185,40 (Cento e Oitenta e Cinco Reais e Quarenta Centavos), cujos valores devem ser acrescidos de Juros e Correção Monetária contados a partir do vencimento do debito.”.
O Reclamante alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, pelo valor total de R$ 174,60, uma vez que desconhece o débito com a requerida.
Em contrapartida, a parte Recorrida, em sua defesa, sustenta que a Reclamante habilitou a linha telefônica 66 99930-2716, efetuou o pagamento de algumas faturas e, posteriormente ficou inadimplente o que ocasionou a restrição em seu nome.
Já na impugnação a contestação, o autor apenas questiona a legalidade ou não das telas sistêmicas como meio de prova, porém não traz qualquer informação a respeito do débito pendente em seu nome.
Pois bem.
O Reclamante em seu recurso argumenta a inexistência de qualquer documento que conste sua assinatura, muito menos a juntada do contrato realizado entre as partes. Alega ainda que as telas sistêmicas não seriam meio de provas hábeis a comprar a relação jurídica existente entre as partes.
Em que pese o entendimento de que as telas sistêmicas desacompanhadas de outros elementos de prova seriam insuficientes a comprovar a legitimidade do débito, tenho que, no caso dos autos, as informações lá constantes se mostram relevantes, principalmente porque não foram impugnadas satisfatoriamente pela autora.
A Requerida anexou com a defesa, o histórico de pagamento, relatório de chamadas recebidas e originadas, bem como faturas enviadas ao endereço localizado no município de Alto Araguaia/MT. O Reclamante é natural de Alto Garças/MT, cidade vizinha a Alto Araguaia/MT. Analisando o extrato do SERASA anexado em sede de contrarrazões pelo Requerido, verifico que o Autor possui seis protestos realizados na referida comarca, o que demonstra ter o Requerente, em tese, já residido naquela localidade.
Além disso, pela Lei do Município de Alto Araguaia, no 3.365, de 24/03/2014, em seu art. 1o, item XII, o Reclamante foi agraciado Lote 20, situado na rua 21, do Jardim Aeroporto II, mesmo endereço da fatura telefônica juntada pelo empresa ré.
Outrossim, cabe ainda destacar que o requerente possui uma anotação comandada pela empresa Energisa, na data de 19/07/2018, isto é, preexistente à restrição discutida nestes autos que é datada de 06/08/2018, fato que obstaria a concessão do pleito indenizatório, ante a incidência da Súmula 385 do STJ.
Assim, diante de elementos robustos, reconheço a validade do negócio jurídico, bem como a legalidade da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, e, portanto, não há que se falar em ato ilícito e indenização por dano moral.
Outrossim, observo que a parte Reclamante não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I do CPC, pois não comprovou que quitou seus débitos com a empresa de telefonia.
Por se tratar de débito devido, e diante da ausência da prova de seu pagamento, ônus que incumbia a Reclamante, a inscrição foi realizada de forma legítima, se trata de exercício regular de direito, o que não dá ensejo à indenização a título de dano moral.
Desta forma, está correta a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, procedente o pedido contraposto, por isso não deve ser alterada e sim mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.
Há inúmeros precedentes desta Turma Recursal em decisões prolatadas em casos análogos, por exemplo, nos processos: 8026211-92.2016.811.0001,8017492-52.2015.811.0003,8010470-15.2014.811.0055 e 0068363-68.2014.811.0001, julgados em 2016, de não ser devido dano moral em razão da inadimplência do consumidor por débito devido.
O relator pode, monocraticamente, negar provimento a recurso que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, é o que dispõe o art. 932, inciso IV, alínea “a” do Código de Processo Civil, podendo ser aplicada multa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado, in verbis:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
Em consonância com o texto legal, esta Turma Recursal editou a Súmula no 01, com a seguinte redação: “O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, "a", "b" e "c" do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal”.
Ante o exposto, conheço o recurso inominado, e, em face ao disposto no art. 932, inciso IV, “a” do Código de Processo Civil/2015 e na Súmula no 01 desta Turma Recursal, monocraticamente, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO e mantenho a sentença inalterada.
Condeno o Recorrente a pagar honorários advocatícios que os fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito, Relator